Tribunal: STF
Processo: ARE 1286186
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado:
    “RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. TEMPO DE SERVIÇO FICTÍCIO. LICENÇA-PRÊMIO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL PARA A AVERBAÇÃO É A PARTIR DA EXONERAÇÃO DO CARGO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Pretensão de reforma de sentença que julgou prescrito o direito perseguido pela parte autora, atualmente ocupante de cargo no serviço público federal, no sentido de averbar tempo de serviço referente às licenças-prêmio não gozadas e adquiridas em período quando laborou como agente da polícia civil estadual. A decisão recorrida está em consonância com os precedentes da Corte de Justiça do Estado do Ceará e do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o prazo prescricional para solicitar o averbamento das licenças-prêmio se iniciou com o pedido de exoneração do cargo de agente da polícia civil, o qual foi realizado em 30/11/1999. Recurso conhecido e desprovido, com manutenção da sentença por seus próprios fundamentos (art. 46, da Lei n° 9.099/95).”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXXV, XXXVI, LIV, LV, §§ 1º e 2º; 37, caput; e 93, IX, da CF. 
    O recurso extraordinário é inadmissível. Isso porque, para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente e a reapreciação de fatos e provas, o que não é cabível nesse momento processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF.
    Quanto à alegada violação ao art. 93, IX, da CF, vale esclarecer que o Supremo Tribunal Federal (STF) já decidiu que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante.
    Por fim, importa relembrar que o entendimento do STF no sentido da ausência de repercussão geral da controvérsia relativa à violação aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    Publique-se. 
          Brasília, 03 de novembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator